Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ESPECÍFICA COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastamento provisório de condômina, ante a ausência de deliberação assemblear específica com contraditório, em ação inibitória ajuizada por condomínio em razão de condutas antissociais atribuídas à condômina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível o deferimento liminar da exclusão de condômino antissocial sem prévia deliberação assemblear específica, com contraditório, e diante do perigo de irreversibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3o).
4. Sem prova inequívoca da realização de assembleia específica para deliberar sobre sua expulsão, com observância do contraditório e da ampla defesa, é inviável a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar o afastamento do condômino alegadamente antissocial, sobretudo diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da natureza dos direitos em disputa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0753273-41.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 12.05.2025.